Tribunal: TJBA
Processo: 8065967-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-21
Data de publicação: 2025-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065967-03.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO COSTA, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA

APELADO: A. N. D. O. B. e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA MOLLINARI DE JESUS PINTO QUEIROS

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CUMPRIMENTO DE LIMINAR. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL – CAMED contra acórdão da Segunda Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação.

2. A embargante alegou omissão quanto ao pedido de afastamento das astreintes, sob o argumento de que cumpriu a liminar dentro do prazo e de que não houve intimação pessoal, nos termos da Súmula 410 do STJ.

3. Pugnou pelo acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise dos fundamentos sobre o cumprimento da liminar e ausência de intimação pessoal para a imposição de astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A decisão colegiada analisou expressamente os fundamentos relativos ao cumprimento da liminar e à alegada ausência de intimação pessoal, rejeitando a tese de inexigibilidade das astreintes.

5. Não se constatou omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

6. Os embargos foram utilizados com finalidade de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade do recurso.

7. A decisão rejeitou a tese de nulidade ou inexigibilidade da multa com base na análise integral dos fundamentos recursais.

8. Aplicação do art. 1.025 do CPC quanto ao prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não cabe embargos de declaração quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

2. A análise expressa de fundamentos no acórdão afasta a alegação de omissão.

3. A irresignação quanto ao mérito deve ser veiculada pela via recursal adequada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065967-03.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL e como apelada A. N. D. O. B. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 2 de Setembro de 2025.